Tribunal: TJMT
Processo: 0016791-03.2017.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016791-03.2017.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Leve]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GEISIMARA LIMA DE ARRUDA - CPF: 023.569.971-30 (VÍTIMA), GILSON LIMA DE SA - CPF: 824.783.171-68 (RECORRIDO), LETICIA LANCELOTTI FAVERO - CPF: 050.810.751-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PROCEDÊNCIA – EXAME PERICIAL DISPENSÁVEL – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS MÍNIMOS QUE APONTAM A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – RECURSO PROVIDO.

A ausência de laudo de exame de corpo de delito da vítima não tem o condão de conduzir à inexistência de materialidade do crime, se nos autos existem outros elementos aptos para tanto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida nos autos da ação penal (código n. 250209), que rejeitou a denúncia em desfavor de Gilson Lima de Sá, ao argumento da ausência de justa causa, dada a inexistência de laudo pericial para demonstrar a materialidade do crime de lesão corporal – Id.

102162963.

Nas razões recursais, o órgão Ministerial busca, em síntese, o provimento do recurso, a fim de que a exordial acusatória seja recebida, por entender que o exame supracitado é dispensável e pode ser substituído por outros meios de prova, a exemplo da testemunhal – Id. 102162964.

O recorrido ofertou contrarrazões recursais pugnando pelo desprovimento do pedido – Id.

102162971.

Não houve retratação – Id. 102162973.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso do
parquet
, com o recebimento da denúncia em todos os seus termos e prosseguimento da ação – Id.

107760476.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

No caso, o Juízo singular rejeitou a denúncia que imputava ao recorrido a prática de lesão corporal no âmbito doméstico, ao fundamento da ausência de materialidade delitiva, uma vez que não foi elaborado laudo pericial.

A decisão, no entanto, foi precipitada.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Gilson Lima de Sá
porque, no dia 27.11.2016, por volta das 2h30min, em residência particular localizada na rua 3, n. 1.485-E, bairro Jardim Estádio, Tangará da Serra/MT, ele, prevalecendo-se das relações domésticas e de afeto, ofendeu a integridade corporal de Geisimara Lima de Arruda, ao segurá-la com força pelos braços e jogá-la em cima da cama, passando a desferir socos nas costas, tapas no rosto e puxões de cabelo.

Pelo exame sumário que é permitido realizar no momento do recebimento da inicial acusatória, verifica-se que o fato acima narrado encontra, sim, o mínimo de respaldo em elementos idôneos no inquérito policial, o que autoriza o prosseguimento da ação penal na origem.

A versão da vítima apresentada perante a autoridade policial é a seguinte:

“... QUE convive com Gilson há aproximadamente dois anos e oito meses, com o qual não teve filhos e hoje acabara discutindo por causa de ciúmes da ex-mulher dele e no meio da discussão, ele agrediu a declarante com um tapa no rosto, puxões de cabelo e socos nas costas para não deixar lesão aparente...”
– Id. 102161497; Id. 102161498.

O depoimento da genitora da ofendida, senhora
Joanice Rosa de Lima
, também não destoa da versão apresentada pela vítima. Confira-se:

“... Que no dia dos fatos avistou hematomas em GEISIMARA LIMA DE ARRUDA; Estes hematomas eram marcas violáceas na região dos braços, nas nádegas e pernas;... teve conhecimento que a polícia militar esteve no local e conduziu os envolvidos...”
– Id. 102161498.

Não se sabe ao certo se não houve a requisição do exame de corpo de delito, o que, no entanto, não impede a instauração do processo, posto que a prova oral supre sua ausência, já que fornece elementos mínimos para apontar a materialidade do delito de lesão corporal.

Não se desconhece que, nos termos do art. 158 do CPP, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

Contudo, prevê o art. 167 do CPP que, não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

Aliás, em crimes praticados em contexto doméstico, a palavra da vítima é de grande relevância, ainda mais quando combinada com outros elementos de prova.

Conclui-se, portanto, existirem elementos suficientes para o recebimento da denúncia, nos termos do art. 41 do CPP.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
para receber a denúncia em desfavor de
Gilson Lima de Sá
, em seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021